Tribunal: STF
Processo: AI 135464
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-05-05
Data de publicação: 1992-05-05

Ementa:
DIREITO DE CONSTRUIR. MERA FACULDADE DO  PROPRIETARIO,  CUJO
EXERCÍCIO DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO DO ESTADO. INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO
ADQUIRIDO A EDIFICAÇÃO  ANTERIORMENTE LICENCIADA --  MAS  NEM  SEQUER
INICIADA --, SE SUPERVENIENTEMENTE FORAM EDITADAS  REGRAS  NOVAS,  DE
ORDEM PÚBLICA, ALTERANDO O GABARITO PARA CONSTRUÇÃO NO LOCAL.
         Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
         Agravo regimental improvido.